Tribunal: TJES
Processo: 5008539-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECUSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mistral Importadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra o Estado do Espírito Santo, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária quanto à exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais realizadas para consumidores finais no Espírito Santo entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão; (ii) se é cabível a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário nº 1.426.271/CE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou as principais teses relativas à exigibilidade do ICMS-DIFAL.

As decisões proferidas nas ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078 já expressam o posicionamento do STF sobre a temática nelas tratada.

Não há ordem do STF para suspensão de processos que tratem da exigibilidade do ICMS-DIFAL, sendo descabida a pretensão da embargante neste sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a inexistência de relação jurídica para cobrança de ICMS-DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022 segue o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Não é necessária a suspensão de processos sobre ICMS-DIFAL até o julgamento do recurso extraordinário nº 1.426.271/CE.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.012.965/PA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Mistral Importadora Ltda.
contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ela manejado contra o
Estado do Espírito Santo
, para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, quanto ao ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda realizada para consumidores finais localizados no Estado do Espírito Santo, do dia 01.01.2022 até o dia 04.04.2022.

Alega a embargante que:
i)
apesar de as ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078 terem sido julgadas pelo Supremo Tribunal Federal – oportunidade em que autorizada a cobrança do ICMS-DIFAL após 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 –, o acórdão ainda não transitou em julgado;
ii)
o Órgão Fracionário agiu de forma precipitada ao determinar a aplicação da precitada orientação do Excelso Pretório ao caso;
iii)
em 22.08.2023, a Corte Constitucional reconheceu a existência de repercussão geral em matéria similar a dos autos no recurso extraordinário nº 1.426.271/CE;
iv)
após julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, idêntico posicionamento deve ser adotado pelas demais instâncias do Poder Judiciário;

v
)
a cobrança do ICMS-DIFAL deverá ocorrer apenas a partir de 1º de janeiro de 2023;
vii)
o princípio da anterioridade refere-se à eficácia da lei tributária que cria ou majora tributo, e não à sua validade;
v
iii
)
é imperioso que a

Colenda Câmara se manifeste sobre tais pontos, suprindo omissão que macula o ato judicial vergastado, e, ainda, sobre a necessidade de suspender o julgamento da presente demanda até o apreço do mérito, pela Corte Máxima, do recurso extraordinário nº 1.426.271/CE (id. 8726859).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8769568).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, do Digesto Instrumental com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, muito menos de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Ademais, mesmo que persistisse um ou outro ponto a ser respondido – o que admito como premissa retórica –, a tese central foi inexoravelmente enfrentada por esta Colenda Câmara, afastando, mais uma vez, eventual omissão. Afinal, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, em recente aresto, reafirmou sua histórica jurisprudência, no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, AgInt nos EREsp nº 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023).

Por afeição ao debate, registro que, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 7.078 transitou em julgado em 14 de maio de 2024. Já os acórdãos proferidos nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7.066 e 7.070, embora ainda não transitados em julgado, estão sendo desafiados por aclaratórios, que não possuem o condão de modificar o mérito do que decidido. Logo, pode-se sim afirmar os acórdãos proferidos nas precitadas ADIs revelam o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática neles tratada.

De arremate, no recurso extraordinário nº 1.426.271/CE (tema nº 1.266 da repercussão geral) – cujo objeto é análogo ao que foi apreciado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078 –, não houve ordem do Pretório Excelso para que fossem sobrestados os processos em trâmite em território nacional que versem sobre a incidência da regra da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, sendo descabida, pois, a pretensão ventilada pela embargante neste sentido.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.